Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728156-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALDEREZ RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, TECNOLOGIA BANCARIA S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALDEREZ RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos materiais e morais no 0731697-57.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO negou o pedido de antecipação da tutela requerida. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com a petição juntada pela agravante (ID 43149913), constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, janeiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora